Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-85.2021.8.11.0011
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000611-85.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UNIKE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 23.363.824/0001-21 (RECORRENTE), FELIPE TONATTO - CPF: 030.264.529-20 (ADVOGADO), VAGNER DONIZETE MENDES DA ROCHA - CPF: 696.584.201-68 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO SALÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LINK DE ÁUDIO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MATERIAL- INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio, o qual autorizou os descontos no seu salário contratado, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito nas cobranças efetuadas.

2.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021